Tribunal: TJDFT
Processo: 0731163-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0731163-21.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERALDO DE MELO CAMPOS, HERALDO RANYER PEREIRA CAMPOS FILHO, GLAUBER KARDEC PEREIRA CAMPOS, REILLY DERKYAN PEREIRA CAMPOS, WELKER RALLYSON PEREIRA CAMPOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID. 54689165, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte AGRAVANTE à ID 56209325, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029